Tribunal: TJSP
Processo: 0015476-54.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu indulto natalino ao sentenciado, extinguindo sua punibilidade com fundamento nos arts. 9o, XV, e 4o do Decreto Presidencial no 12.338/2024. O órgão ministerial sustenta a inexistência dos requisitos objetivos para o benefício, pois o agravado não iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos nem efetuou o pagamento da multa substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024 se aplica a condenações em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos; e (ii) estabelecer se a ausência de início do cumprimento da pena substitutiva impede o reconhecimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto Presidencial no 12.338/2024, em seu art. 9o, XV, não estende o indulto a condenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, hipótese contemplada, apenas, pelo inciso VII do mesmo artigo, desde que cumprido ao menos um sexto da pena alternativa. E nesse particular, a interpretação dos dispositivos que autorizam a clemência estatal deve ser estrita, não admitindo analogia in bonam partem, dada sua natureza excepcional. A concessão do indulto pressupõe pena em cumprimento regular, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 27.04.2021). O agravado não iniciou a execução da prestação de serviços à comunidade, nem pagou a multa substitutiva, o que descredencia o requisito objetivo exigido pelo art. 9o, VII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024 somente se aplica a condenados a pena restritiva de direitos, se houver o cumprimento mínimo de um sexto da pena, conforme art. 9o, VII. A ausência de início de cumprimento da pena restritiva de direitos descredencia o reconhecimento do requisito objetivo para concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 6o, parágrafo único, 9o, VII e XV, e 12, §2o; Código Penal, arts. 44 e 107, II; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 27.04.2021; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0000510-91.2025.8.26.0210, Rel. Marcelo Gordo, j. 02.07.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0006182-74.2025.8.26.0309, Rel. Waldir Calciolari, j. 11.07.2025.